Tribunal: TJMT
Processo: 1059271-16.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059271-16.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADENIL MILITINA DE MORAIS - CPF: 419.717.281-87 (APELANTE), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0031-09 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA.

DOCUMENTO DISPENSÁVEL.

NEXO CAUSAL.

PROVADO COM OUTROS DOCUCUMENTOS.

LAUDO PERICIAL.

HONORÁRIOS PERICIAIS.

PRECLUSÃO.

RECURSO DESPROVIDO.

É dispensável a apresentação do Boletim de Ocorrência, quando existe outros elementos probatórios para demonstrar o nexo causal.

Ocorre a preclusão, se ao tempo do arbitramento dos honorários periciais, não houve recurso e a parte depositou o valor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1059271-16.2020.8.1.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S.A.

APELADA : ADEMIL MILITINA DE MORAIS

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de apelação interposto por
BRADESCO SEGUROS S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, em que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a

apelante

ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro (10/09/2020),

bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais). (id. 132958705)

A apelante,
BRADESCO SEGUROS S.A.,
pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a carência de ação em razão da ausência do Boletim de Atendimento Médico do dia do acidente, documento necessário para comprovar o nexo de causalidade.

Discorda do valor dos honorários periciais arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por estar em confronto com a Resolução 232 do CNJ, que estabelece o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Assevera que o Boletim de Ocorrência juntado aos autos carece de validade, visto que ausente a intimação de nome e matrícula do agente policial, por isso foi requerida a expedição de ofício à autoridade policial, a fim de comprovar a existência e veracidade do documento apresentado.

Assevera que os honorários sucumbências são excessivos e devem ser fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da ausência de nexo de causalidade, da ausência de veracidade do Boletim de Ocorrência.

No que se refere aos honorários periciais, que seja reduzido o valor para R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), nos termos da Resolução 232 do CNJ, que os honorários advocatícios sejam reduzidos para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (id. 132958706).

Apresentadas as contrarrazões. (id. 132958709)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por
ADENIL MILITINA DE MORAIS

em face de
BRADESCO SEGUROS S.A.
, ao fundamento de ter sofrido acidente trânsito em 10/09/2020, que lhe causou trauma no membro superior direito e acarretou invalidez permanente.

A petição inicial veio instruída com documentos pessoais da autora, Boletim de Ocorrência n. 2020.253550, Prontuário de Atendimento, Requerimento Administrativo.

Citada a ré/apelante apresentou contestação, após a autora apelada impugnou a contestação.

A parte autora submetida à perícia médica, cujos honorários periciais foram depositados pela apelante, e foi constatada lesão no membro superior direito, graduada em 25% (cinquenta por cento)

(id. 105061544)

Intimadas as partes, manifestaram concordância com o laudo pericial.

Na sequência sobreveio a sentença objeto do presente recurso

A apelante,
BANCO BRADESCO S.A.,
pretende afastar a condenação da verba de seguro DPVAT, por ausência de prova do acidente, especificamente, porque o Boletim de Ocorrência carece de veracidade, uma vez que não consta a assinatura da autoridade policial, e porque não foi demonstrado o nexo de causalidade entre o suposto acidente e a lesão.

No caso, a autora instruiu a petição inicial com seus documentos pessoais, Boletim de Ocorrência n. 2020.253550, Prontuário de Atendimento Médico.

Quanto ao Boletim de Ocorrência, se vê que a autora informa que houve o pré registro de Boletim de Ocorrência protocolo n. 171081532825.

Verifica-se dos documentos que a autora ao receber atendimento médico foi constatada fratura no membro superior, posteriormente submetida a cirurgia ortopédica, fatos que foram confirmados na perícia.

Cumpre esclarecer que não há exigência legal quanto a apresentação do Boletim de Ocorrência, portanto, não é documento obrigatório.

A Lei n. 6.194/74, art. 5º dispõe:
“
O pagamento da indenização será efetuado mediante
simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Dessa forma, está comprovado nos autos que a autora apelada sofreu acidente de trânsito, bem como a lesão corporal.

Nesse sentido esta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE RELATIVA – OUTROS MEIOS DE PROVA - RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO.

O boletim de ocorrência não é imprescindível para pleitear o recebimento do seguro DPVAT, porquanto há outros meios de se comprovar o nexo causal entre o acidente e o dano.

Não deve ser conhecido o recurso em que é flagrante a falta de interesse recursal.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença acarreta o não conhecimento do Recurso por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.”
(N.U 1006408-83.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 03/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL – IRRELEVÂNCIA – COMPROVANTE DE ATENDIMENTO E HISTÓRICO CLÍNICO COM INDICAÇÃO DE QUE A VÍTIMA SOFREU ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – INVALIDEZ PERMANENTE – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atesta que a invalidez parcial do autor decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal.

O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência mínima ou recíproca.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC e com os precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.”
(N.U 1052667-39.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

No mesmo sentido outros Tribunais:

“SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO. PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 257, DO STJ. A FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO EM NADA INTERFERE NO DIREITO DE A VÍTIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE RECEBER A INDENIZAÇÃO PREVISTA NA LEI N.º 6.194/1974. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE COMPROVAM A OCORRÊNCIA DO SINISTRO, BEM COMO O NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES E O ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. CABIMENTO (ART. 85, § 11, DO CPC). VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 8.º, DO CPC. Apelação improvida.”
(TJSP; Apelação Cível 1128996-29.2019.8.26.0100; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/05/2022; Data de Registro: 01/05/2022)

“Ação de cobrança - Seguro obrigatório (DPVAT) – A prova do nexo de causalidade entre a lesão sofrida pelo autor e o acidente de trânsito relatado no processo determina a condenação da seguradora ao pagamento do valor correspondente ao percentual de incapacidade do autor, apurado por perícia – Condenação mantida - Diante da muito maior sucumbência do autor, apenas dele é a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência - Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1048873-44.2019.8.26.0100; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2022; Data de Registro: 29/04/2022)

“
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - DPVAT - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA - NEXO DE CAUSALIDADE - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários nº. 839.314 e 824.704, entendeu que nas ações de cobrança do seguro DPVAT, para que exista pretensão resistida e necessidade de intervenção jurisdicional é imprescindível o prévio requerimento administrativo, todavia, é dispensável o esgotamento das vias administrativas.

O boletim de ocorrência não é documento indispensável para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, uma vez que a necessária comprovação do acidente pode ser feita através de qualquer outro meio de prova em direito admitido.

A correção monetária da indenização sobre a invalidez permanente deve incidir a partir da data do evento danoso.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0338.17.001721-8/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2019, publicação da súmula em 09/08/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - VALOR CALCULADO DE ACORDO COM A TABELA DA LEI 6.194/74.

- Tendo a demanda sido ajuizada antes da publicação do julgamento do RE 631.240, é dispensável a comprovação de requerimento administrativo anterior pela parte autora.

- Como se observa, a lei sequer exige a apresentação do boletim de ocorrência para o pagamento da indenização, mas, "simples prova do acidente e do dano decorrente".

- Se a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores e superiores dá direito a indenização no importe de 70% (setenta por cento) do valor total, que é R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), deve-se proceder a redução do valor correspondente, nos moldes do artigo 3º, II da Lei 6.194/74, para perdas de repercussão média e leve.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0338.14.006312-8/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/06/2019, publicação da súmula em 28/06/2019)

Não bastasse isso, o Juiz, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, apreciou as provas existentes nos autos livremente e de forma fundamentada.

Acerca do tema, a doutrina nos ensina “
O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com seu convencimento.

Cumpre ao magistrado das as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos
” (Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015. Art. 371, pág. 992).

Sendo assim, foi comprovado nos autos que a autora sofreu acidente de trânsito e, em decorrência dele, teve lesão permanente que deve ser indenizada como apurado e graduado em laudo pericial, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.

No que tange aos honorários periciais, em que a apelante pugna pela redução, ao argumento e que não foi observada a Resolução n. 232 do CNJ, do que consta nos autos, não se vê que a apelante tenha se insurgido contra o valor em momento oportuno, seja perante o Juízo da causa ou por meio de recurso.

Sendo assim, ocorreu a preclusão da matéria.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVA DA RECUSA CONSUBSTANCIADA EM ATA NOTARIAL - VIABILIDADE - PROTOCOLO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – PRELIMINAR REJEITADA - HONORÁRIOS PERICIAIS – INEXISTÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – OPOSIÇÃO EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – OPERADA A PRECLUSÃO – VERBA SUCUMBENCIAL ARBITRADA EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A Ata Notarial de constatação de fato assinada por um grupo de advogados é documento suficiente para comprovar a recalcitrância da seguradora em receber o requerimento administrativo do autor.

II - A irresignação acerca do valor dos honorários periciais deve ser apresentada em momento processual adequado, qual seja, assim que recebida a intimação para efetuar o pagamento, de modo que, não encontra qualquer amparo a manifesta insatisfação, haja vista ter operada a preclusão.

III - A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade.”
(N.U 1002723-34.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADO – REJEIÇÃO – MÉRITO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – PRECLUSÃO – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –

CABIMENTO – VALOR EXCESSIVO –

FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA -

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REGRA PREVISTA NOS § 2º E §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demostrada a prévia tentativa em realizar o requerimento administrativo, não há que se falar em ausência do interesse de agir.

Além de preclusa a matéria quanto o valor fixado a título de honorários periciais e, sem desmerecer o trabalho médico perito, “a jurisprudência do E. TJMT convencionou o valor dos honorários periciais, em casos relativos ao seguro DPVAT, entre R$700,00 (setecentos reais) a R$1.000,00 (um mil reais).” (TJ/MT – 1.ª CCível – RAI nº 99.836/2011 – Relator: Des. Marcos Machado – j. em 10/01/2012)

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1002170-84.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022)

No que diz respeito aos honorários advocatícios foram arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

O apelante pugna pela fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, que equivale a R$ 236,25 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Verifica-se que o assunto está regulamentado no artigo 85 do Código de Processo Civil, e em casos como o dos autos deve ser observado o regramento do § 2° e alíneas do aludido dispositivo,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Com base nessa regra, diante da presença de circunstâncias fáticas peculiares, em que o valor da condenação é de baixo valor, inviável se mostra a fixação das verbas honorárias por percentual, situação em que o Magistrado pode arbitrar os honorários por meio da apreciação equitativa, não se atendo, tão somente, aos limites de 10 % (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou da causa.

Traz-se julgados para subsidiar a tese:

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC. (...)”
(TJMT, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADE NA INSCRIÇÃO – DANO MORAL INDEVIDO – HONORÁRIOS – COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E VALOR DA CAUSA BAIXO – ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] 3- “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º” (art. 85, §8º, do CPC).”
(TJMT, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

Portanto, os honorários fixados em percentual calculado sobre o valor da condenação, este resulta em montante muito baixo, o que deprecia sobremaneira o trabalho do Profissional da Advocacia.

Dessa forma, o § 8º do supracitado artigo propõe solução a situações tais da seguinte forma:

“§ 8.º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”
(art. 85, § 8º, do CPC)

Em contraponto, considerando-se que os honorários não podem ter valor próximo ao da condenação, é que esta Câmara tem utilizado como parâmetro a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, para hipóteses como a dos autos, a fim de fixar a verba de maneira que não deprecie o trabalho do Causídico e também não seja desproporcional à lide, veja-se:

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). A incidência de correção monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, consoante previsto no § 7º do artigo 5º da Lei 6194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/2007, convertida a Medida Provisória 340/2006, opera-se desde o evento danoso (STJ REsp 1.483.620/SC).”
(TJMT, Ap 3120/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/03/2017, publicado no DJE 21/03/2017)

O valor da condenação estabelecido neste processo se mostra baixo, sendo assim, fixar o valor dos honorários para percentual sobre a condenação, se mostra irrisório,

por isso não merece reparos a sentença.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO.
E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em R$ 100,00 (cem reais) os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022